Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REJEITADA. NULIDADE DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. INSEGURANÇA DA VÍTIMA. AFASTADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DA FASE POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO VÁLIDO. INCIDÊNCIA DE MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA DISPENSADA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A ausência de total segurança no reconhecimento feito em juízo não é suficiente para macular elemento probatório válido, que compõe o conjunto de provas juntados aos autos.
2. O reconhecimento fotográfico da fase inquisitorial, desde que não utilizado de forma isolada e em discordância com outras provas, pode ser utilizado para compor o conjunto probatório e lastrear a sentença condenatória.
3. In casu, os depoimentos da vítima nas fases inquisitorial e judicial descrevem as armas utilizadas pelo acusado e seu comparsa na consecução do crime de roubo, sendo desnecessária a apreensão e perícia da arma para a incidência da majorante.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.